Tribunal: TJMT
Processo: 0051111-63.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
JUARA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP

Número do Protocolo: 147536/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR REJEITADA - RECURSO ADMINISTRATIVO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO – MOTIVAÇÃO – AUSÊNCIA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
“(......) A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Não se deve admitir como legítima, portanto, a prática imotivada de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, faça com que o gestor construa algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1108757/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)
Os atos administrativos devem ser motivados, com a exposição clara dos fatos e fundamentos jurídicos que os justificam sob pena de nulidade.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
JUARA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Remessa Necessária e Recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos do mandado de segurança, impetrado por Juara Comércio de Ferragens Ltda. – EPP, que concedeu a segurança vindicada, para anular a decisão administrativa e determinar que a parte impetrada refaça o julgamento do “Pedido de Revisão de Exigência Tributária”.
Nas razões de recurso, o apelante sustenta, preliminarmente, a superveniente falta de interesse de agir, tendo em vista a prestação de informações nos autos que supriu motivação, convalidando o ato administrativo.
No mérito, defende que houve fundamentação idônea a embasar o ato administrativo que indeferiu o pedido de revisão apresentado pela apelada; presunção de legitimidade dos atos administrativos e da separação dos poderes.
Pede o provimento do recurso, para o fim de julgar extinto o mandado de segurança sem resolução de mérito e subsidiariamente, que seja denegada a segurança.
Contrarrazões apresentada às fls. 169-174, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação do apelante em honorários recursais.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Pretende o apelante reformar a sentença que concedeu a segurança vindicada por Juara Comércio de Ferragens Ltda. EPP, para anular a decisão administrativa e determinar que a parte impetrada refaça o julgamento do “Pedido de Revisão de Exigência Tributária”.
De início, não há falar em acolhimento da preliminar de superveniente perda do interesse de agir, tendo em vista a prestação de informações nos autos do presente mandado de segurança, porquanto a motivação do ato impugnado somente após sua prática não deve ser admitida como legítima, tal como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, vejamos, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM, POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DE MOTIVAÇÃO POSTERIOR, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DAS GARANTIAS DO SERVIDOR E DO ADMINISTRADO EM GERAL. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Rememorando brevemente o histórico da causa, LEONARDO FERREIRA DE MENESES DOS SANTOS (ora agravado), Policial Militar do ESTADO DO PIAUÍ (agravante), impetrou Mandado de Segurança contra ato do Senhor Comandante Geral da Polícia Militar, no qual impugna sua remoção ex officio da cidade de Teresina/PI para Bom Jesus/PI. 2. A Corte local concedeu a segurança, anulando o ato questionado, por entender que este não foi motivado a tempo, pois a motivação da remoção somente foi apresentada após a prática do ato administrativo (fls. 207/217). 3. O princípio da motivação regula a condução dos atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos e interesses do administrado. É certo que o ato administrativo, para que seja válido, deve observar, entre outros, o princípio da impessoalidade, da licitude e da publicidade. Estes três pilares do Direito Administrativo fundem-se na chamada motivação dos atos administrativos, que é o conjunto das razões fáticas ou jurídicas determinantes da expedição do ato. 4. O motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo. Não se confunde, contudo, com a motivação, que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto. A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração. 5. A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Não se deve admitir como legítima, portanto, a prática imotivada de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, faça com que o gestor construa algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo. 6. Não se harmoniza com o princípio republicano e democrático que rege o ordenamento jurídico brasileiro atribuir à Administração o livre alvedrio para agir ao seu exclusivo talante, sem levar em conta as necessárias correlações subjetivas com os indivíduos e os cidadãos; o controle de legalidade, no Estado Democrático de Direito, não se exaure na simples e linear observância de formas e formulários, devendo focar a sua energia sobre os motivos e sobre a motivação dos atos administrativos. 7. No presente caso, como constatou o Tribunal de origem, a motivação do ato impugnado foi apresentada apenas após sua prática (fls. 209) - o que, na linha dos argumentos acima colacionados, não pode ser considerado lícito. 8. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp 1108757/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020) (destaquei)

Quanto ao mérito, do mesmo modo, não assiste razão o apelante, devendo ser mantida a sentença.
No caso, a impetrante, ora apelada, buscou no presente mandamus, o reconhecimento da nulidade da decisão administrativa que indeferiu o pedido de revisão de exigência tributária, uma vez que destituída de qualquer fundamentação legal.
É cediço que os atos administrativos devem ser motivados, conforme previsto na Lei Federal no 9.784/1999, in verbis:
“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
(...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;” (destaquei)

No mesmo sentido, a Lei Estadual n.7.692/2002, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual prevê que:
“Art. 4o A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, efetividade, eficiência, eficácia, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.
(...)
Art. 64 A motivação indicará as razões que justifiquem a edição do ato, especialmente a regra de competência, os fundamentos de fato e de direito e a finalidade objetivada.
§ 1° A motivação do ato no procedimento administrativo poderá consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, propostas ou decisões, que, neste caso, serão parte integrante do ato.” (destaquei)

Dos dispositivos legais, extrai-se que os órgãos que exercem a função de julgamento devem pautar suas atividades respeitando os princípios básicos da Administração Pública, de modo que, em observância ao contraditório, é necessário também a motivação e a fundamentação dos julgamentos na esfera administrativa, com a indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam o conteúdo da decisão, a fim de garantir o devido processo legal.
Na hipótese dos autos, de fato, como muito bem consignado pelo Juízo a quo, “o órgão julgador cingiu-se basicamente a realizar a transcrição do pedido de revisão, deixando de demonstrar os fundamentos jurídicos pelo qual indeferiu o pleito”, “sequer analisou o pedido de ausência de notificação, passando direto a análise da decadência, a qual ainda, foi analisada de forma totalmente superficial e inócua” (fls. 4-verso).
Desse modo, a decisão administrativa não adentrou nas questões fáticas arguidas no recurso, em clara violação ao contraditório e a ampla defesa.
No mesmo sentido, manifestou a douta Procuradora de Justiça, quando consignou em seu parecer que “a decisão proferida no pedido de revisão, após parecer igualmente destituído de fundamento – peça padrão que poderia ser utilizada nas mais diversas configurações fáticas, sem menção expressa a qualquer elemento de autuação indicativo do caso concreto – não pode subsistir, devendo o apelo ser desprovido e a sentença confirmada” (fls. 190-191).
Além disso, de se destacar que a decisão administrativa não observou o disposto no próprio Regulamento do ICMS de Mato Grosso que em seu art. 570-C, §7o, inc. IV, dispõe que a decisão do pedido de revisão deve ser elaborada no mínimo contendo a fundamentação legal pertinente a apreciação do direito aplicável.
Neste sentido, faz jus a impetrante, ora apelada, à concessão da segurança, uma vez que não observado o devido processo legal administrativo pelo Superintendente de Atendimento ao Contribuinte – SUAC e Agente de Tributos Estaduais.
A propósito, sobre o assunto, trago à colação os seguintes julgados, in verbis:
“REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – INADMISSÃO POR INTEMPESTIVIDADE- DECISÃO ADMINISTRATIVA CONTRADITORIA – NULIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1- No caso dos autos, a decisão administrativa se encontra em evidente contradição, pois se utilizou de disposição legal contrarias em si, mostrando-se acertada a sentença que considerou (...) os motivos e fundamentos jurídicos utilizados para embasar a não admissibilidade do pedido de revisão de lançamento apresentado pela impetrante são conflitantes e não guardam completa correlação com a modalidade do aludido pedido, impõe-se considerá-lo como inválido.” (N.U 1017131-98.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021) (destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO – PARTICIPAÇÃO EM FEIRA ITINERANTE – MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA – ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE JUSTIFICATIVA – APONTAMENTO GENÉRICO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O INDEFERIMENTO – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEVER DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA. Deve ser afastado o ato administrativo que se mostra insubsistente, pois destituído de motivação, o que viola o direito líquido e certo de quem postula administrativamente. Configura violação ao direito líquido e certo, a decisão indeferitória da autorização do alvará de funcionamento, sem justificativa ou indicação da motivação pela qual o requerente não faz jus à licença.”(N.U 1000220-13.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020) (destaquei)

Salienta-se, ademais, que o princípio da motivação permite o melhor controle da legalidade dos atos administrativos, sendo de observância obrigatória para atos vinculados e discricionários.
Isso posto, nego provimento ao recurso e, em sede de remessa necessária, ratifico a sentença.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR